Tribunal: TCU
Processo: 005.472/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4869/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.472/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ângela Maria Bastos (XXX.967.617-XX); Elizabeth Mary de Oliveira Santos Lopes (XXX.789.895-XX); Elson Marques Viana (XXX.776.744-XX); Eulalia Gonçalves do Amor Divino (XXX.276.865-XX); Flavio Roberto Gondim Gomes (XXX.922.885-XX); Nilton Barbosa Gonçalves (XXX.456.855-XX); Sara Cristina Lima Ferreira (XXX.955.601-XX); Yolanda Roselys da Costa Silva (XXX.890.365-XX). 1.2. Órgão: Superintendência Estadual da Funasa na Bahia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.